Tribunal: TJBA
Processo: 0501539-50.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501539-50.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA APELADO: PRONASP PRODUTOS NATURAIS & PUBLICIDADE LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRAZO PEREMPTÓRIO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. PRECLUSÃO TEMPORAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. O recurso é interposto em face de acórdão que rejeitou agravo interno e manteve a decisão monocrática que havia declarado a deserção do recurso de apelação, ante o não recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC). O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição por não ter analisado o argumento de que o preparo original teria sido pago tempestivamente por meio de guia diversa, tratando-se de mero erro formal de juntada. II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao declarar a deserção do recurso de apelação, não acolhendo a tese de pagamento tempestivo do preparo original e a de mero erro formal na juntada. III. Razões de decidir 3. O acórdão analisou e decidiu de forma clara e fundamentada a questão da deserção do recurso de apelação, consignando que o apelante deixou o prazo peremptório de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo em dobro transcorrer in albis, o que acarreta a preclusão do direito de sanar o vício, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. 4. O acórdão demonstrou que a alegação de pagamento tempestivo do preparo por meio de outra guia e a tese de "mero equívoco material" foram aventadas somente após o esgotamento do prazo legal para regularização, havendo inércia qualificada do recorrente diante de uma ordem judicial expressa. 5. A distinção (distinguishing) em relação à jurisprudência que abranda o rigor formal foi devidamente realizada no acórdão, que esclareceu que tais precedentes se aplicam a casos em que a parte demonstra prontamente o recolhimento tempestivo das custas no prazo concedido para regularização, situação fática diversa da presente. 6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado desfavorável e busca o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se prestam os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se não houver efetivo vício no julgado. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "O descumprimento do prazo peremptório para o recolhimento do preparo em dobro, estabelecido no art. 1.007, § 4º, do CPC, acarreta a preclusão temporal do direito de sanar o vício, sendo inviável a reabertura da discussão sobre o preparo em fase processual posterior, mesmo sob a alegação de equívoco material na juntada da guia original." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Agravo Interno na Apelação Cível nº 0501539-50.2016.8.05.0039, em que figura como embargante BANCO BRADESCO SA e como embargado(s) PRONASP PRODUTOS NATURAIS & PUBLICIDADE LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.